Tribunal: TJSP
Processo: 1000734-17.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Busca e apreensão. Qualificação do requerido apresentado de forma suficiente. Petição inicial que não deve ser indeferida quando, a despeito de falta de informações, se mostra possível a citação do demandado. Exegese do artigo 319, parágrafo 02o, do Código de Processo Civil. Inicial indeferida, com extinção

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Busca e apreensão. Qualificação do requerido apresentado de forma suficiente. Petição inicial que não deve ser indeferida quando, a despeito de falta de informações, se mostra possível a citação do demandado. Exegese do artigo 319, parágrafo 02o, do Código de Processo Civil. Inicial indeferida, com extinção do feito sem julgamento de mérito. Irregularidade. Dentre outras, é incumbência do Magistrado adotar todas as providências necessárias para que a ‘in jus vocatio’ seja formalizada validamente, a fim de que possa o feito se desenvolver regularmente, lhe cabendo impulsionar a atividade processual. Inteligência do artigo 02o do Código de Processo Civil. Princípios da efetividade e da economia processual. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira integralmente provido para anular a respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem para regular prosseguimento até os seus ulteriores termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000734-17.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO J
SAFRA S/A, é apelado RAFAEL DE MELLO SOUZA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000734-17.2020.8.26.0071 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1000734-17.2020.8.26.0071.
Comarca: Bauru.
05a Vara Cível.
Processo no 1000734-17.2020.8.26.0071.
Prolator ( a ): Juiz João Augusto Garcia.
Apelante ( s ): Banco J Safra Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): Rafael de Mello Souza.
VOTO No 49.175/2020.--
RECURSO
–
APELAÇÃO
CÍVEL
–
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. Busca e apreensão. Qualificação do requerido
apresentado de forma suficiente. Petição inicial que não deve
ser indeferida quando, a despeito de falta de informações, se
mostra possível a citação do demandado. Exegese do artigo
319, parágrafo 02o, do Código de Processo Civil. Inicial
indeferida, com extinção do feito sem julgamento de mérito.
Irregularidade. Dentre outras, é incumbência do Magistrado
adotar todas as providências necessárias para que a ‘in jus
vocatio’ seja formalizada validamente, a fim de que possa o
feito se desenvolver regularmente, lhe cabendo impulsionar a
atividade processual. Inteligência do artigo 02o do Código de
Processo Civil. Princípios da efetividade e da economia
processual. Sentença reformada. Recurso da instituição
financeira integralmente provido para anular a respeitável
sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do processo
à Vara de origem para regular prosseguimento até os seus
ulteriores termos.
Vistos.
Cuida-se de ação de busca e
apreensão movida por Banco J Safra Sociedade Anônima contra
Rafael de Mello Souza, sustentando ter o segundo nomeado
deixado de cumprir as obrigações pactuadas em contrato com
garantia fiduciária de bem móvel ( veículo marca Chevrolet,
modelo Cruze Ecotec LTZ, ano/modelo 2014, de cor preta e placas
FQC-1431 ). Por tal motivo, pugnou pela procedência da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000734-17.2020.8.26.0071 -Voto no
3
com a consequente consolidação da posse e propriedade do
automotor objeto do contrato em suas mãos.
A respeitável sentença de folha
55 indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito,
com espeque no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
sob o argumento de que a instituição financeira não apontou a
qualificação do requerido de forma suficiente, apesar de lhe ser
franqueada prazo e oportunidade. Custas pela autora, sem verba
honorária, vez que não instaurado o contraditório.
Apresentados
embargos
de
declaração pela demandante ( folhas 57/60 ), foram eles rejeitados
( decisão de folha 62 ).
Inconformada,
recorre
a
instituição financeira pretendendo a reforma do julgado ( folhas
64/73 ). Alga, em estreita súmula, estar equivocada a respeitável
sentença, pois atendeu ao despacho que determinou a emenda da
inicial, indicando de forma suficiente os dados do demandado,
aptos a ensejar sua citação ( artigo 319, parágrafo 02o, do
Diploma Processual Civil ). Requer a anulação da sentença, com o
regular trâmite da demanda.
Recurso
tempestivo,
bem
preparado ( folhas 74/75 ), regularmente processado e sem
resposta, vez que não estabelecida a triangularização da relação
jurídico-processual na hipótese, subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000734-17.2020.8.26.0071 -Voto no
4
Trata-se de ação de busca e
apreensão, fundada no contrato de folhas 30/33 ( cédula de crédito
bancário com cláusula de garantia fiduciária ), movida por Banco
J Safra Sociedade Anônima contra Rafael de Mello Souza. Em
síntese, alega o banco autor ter sido pactuado o termo com a
finalidade de possibilitar a aquisição do veículo marca Chevrolet,
modelo Cruze Ecotec LTZ, ano/modelo 2014, de cor preta e placas
FQC-1431, melhor descrito na inicial. Ocorre que o demandado
deixou de pagar as parcelas avençadas a partir de 03 de novembro
de 2011. Busca a procedência da demanda, com a busca e
apreensão do bem.
Ao receber a inicial, o eminente
Magistrado “a quo” determinou sua emenda, para que
providenciasse a autora “os nomes, prenomes, o estado civil e a
existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no
cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa
jurídica, o endereço eletrônico e a residência do réu” ( folha 43 ).
Ato
contínuo,
em
duas
oportunidades ( folhas 45 e 50/51 ), indicando o nome completo do
demandado ( Rafael de Mello Souza ), sua nacionalidade (
brasileira ), sua inscrição no cadastro de pessoas físicas CPF (
389.650.878-48
),
seu
endereço
eletrônico
(
rafael.de.mello@hotmail.com e rafaelmsouza88@yahoo.com.br ) e
seu endereço ( Rua Alagoas, 753, Vila Coralina, Bauru/SP, CEP
17030-024 ).
Comprovou,
ainda,
ter
encaminhado notificação extrajudicial ao endereço constante no
contrato, que não foi recebida em virtude de ter o contratante se
mudado sem informar o novo endereço, o que se revela suficiente
para comprovar sua mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000734-17.2020.8.26.0071 -Voto no
5
Ocorre que deixou a instituição
financeira de informar o estado civil e a profissão do requerido,
razão que levou ao indeferimento da inicial ( folha 55 ).
Resguardado o respeito ao
entendimento esposado na respeitável sentença atacada, razão
assiste à instituição financeira recorrente.
Consoante cediço, dispõe o
artigo 319 do Código de Processo Civil que:
“A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união
estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o
endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do
réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade
dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de
conciliação ou de mediação.
§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II,
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências
necessárias a sua obtenção.
§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta
de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000734-17.2020.8.26.0071 -Voto no
6
do réu.
§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento
ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais
informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o
acesso à justiça”.
Destarte, tem-se que, observado
o parágrafo 02o do dispositivo legal acima transcrito, que a
hipótese não permite o indeferimento da petição inicial, vez que os
dados fornecidos se revelam suficientes para a citação da parte
requerida.
Por consequência lógica, com
base nos princípios da efetividade e da economia processual, a
situação dos autos não revela a hipótese autorizadora da extinção
da ação nos moldes contemplados pelo Meritíssimo Juízo “a quo”,
quer quanto as suas condições, quer quanto aos pressupostos do
processo.
Assim, devem retornar os autos
à Comarca de origem, quando o Juiz de primeiro grau determinará
o regular prosseguimento da ação, com a citação do demandado,
até seus ulteriores termos e prolação de nova sentença.
Ante o exposto, dá-se integral
provimento ao recurso de apelação da instituição financeira
autora para anular a respeitável sentença recorrida e determinar
o retorno dos autos do processo à Vara de origem para regular
prosseguimento até os seus ulteriores termos, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR